Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-82.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600407-82.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600407-
82.2024.6.16.0188, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Eleição 2024 Paulo Romaniow Junior Vereador e Paulo Romaniow Junior, relativas às Eleições
Municipais de 2024 de Pinhais PR, em razão de inconsistência grave, com fundamento no artigo 74,
inciso III da Res. TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024
Paulo Romaniow Junior Vereador e Paulo Romaniow Junior, candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 de Pinhais PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que a
transparência do processo de arrecadação e aplicação dos recursos financeiros de campanha
restou comprometida, já que, submetidos os autos à análise técnica, apurou-se no parecer técnico
conclusivo que o candidato arrecadou recursos de origem vedada e realizou evento de
arrecadação de fundos para sua campanha sem observância das formalidades legais. Inicialmente,
quanto ao recebimento de recursos de origem vedada, não há como acolher a justificativa
apresentada pelo candidato de que o comprovante bancário estampa nome de pessoa física, bem
como seu CPF. Isto porque, a titularidade da conta doadora é da empresa Estelai & Araújo
Comércio de Produtos Automotivos Ltda, conforme consta do mesmo comprovante a que alude o
prestador. No caso presente, no entanto, a despeito da origem irregular, os recursos foram
utilizados quase que em sua totalidade na campanha do candidato, conduta que tem
potencialidade de transgredir os postulados da igualdade e da lisura no pleito. Ainda que o
candidato tenha recolhido voluntariamente à União os valores recebidos de fonte vedada, o fato é
que restou comprovada a efetiva utilização de tais recursos em benefício de sua campanha, o que
se amolda ao disposto no citado art. 31, § 9º, da Resolução TSE n. 2.607. Não bastasse tal
irregularidade, o candidato realizou evento de arrecadação de fundos de campanha sem a
necessária e tempestiva comunicação à Justiça Eleitoral (art. 30, inciso I, da Res. TSE 23607). Tal
deszelo frustra sobremaneira a execução das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização das contas, gerando incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha e da
legalidade do evento.) Suplente.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROMANIOW JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO ROMANIOW JUNIOR VEREADOR
(RECORRENTE)

LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476839
25/04/2025
23:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44476839 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.713

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600407-
82.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO ROMANIOW JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: PAULO ROMANIOW JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO SUPLENTE AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REALIZAÇÃO DE EVENTO DE
ARRECADAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O candidato eleito suplente ao cargo de vereador no município de Pinhais no
pleito de 2024 interpôs recurso contra a sentença proferida pelo Juízo da 188ª
Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A decisão de primeiro grau fundamentou-se na arrecadação de recursos de
fonte vedada e na realização de evento de arrecadação de campanha sem a
observância das formalidades legais.
1.3 O recorrente alegou que o valor identificado como de fonte vedada seria
oriundo de pessoa física, não de pessoa jurídica, e que os valores arrecadados no
evento foram devidamente esclarecidos e recolhidos ao Tesouro Nacional,
pleiteando a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44476839 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que as irregularidades identificadas comprometem a
confiabilidade da prestação de contas e ultrapassam os limites para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: (i) saber se a doação recebida configura
recurso de fonte vedada e sua consequente repercussão na prestação de contas;
(ii) saber se a realização do evento de arrecadação de campanha sem
comunicação prévia à Justiça Eleitoral compromete a regularidade das contas; e
(iii) saber se é possível a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recebimento de recursos de fonte vedada restou comprovado por meio do
extrato bancário da conta de campanha do recorrente, evidenciando a doação
realizada por pessoa jurídica, o que contraria o artigo 31, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Ainda que o montante tenha sido posteriormente recolhido ao
Tesouro Nacional, sua efetiva utilização na campanha caracteriza irregularidade
insanável.
3.2 A irregularidade apontada perfaz o valor de R$ 2.000,00, que corresponde a
aproximadamente 11,59% dos recursos movimentados na campanha (R$
17.253,85), o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.3 A promoção de evento pelo candidato sem comunicação prévia à Justiça
Eleitoral violou o artigo 30, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
aviso formal com antecedência mínima de cinco dias úteis.
3.4 A irregularidade justifica a desaprovação das contas, pois não é possível
verificar com precisão as receitas obtidas e as despesas efetuadas para a
realização do evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
desaprovadas suas contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4.2 Tese de julgamento: 1. A utilização de recursos de fonte vedada durante a
campanha eleitoral, ainda que posteriormente recolhidos ao Tesouro Nacional,
caracteriza irregularidade grave. 2. A realização de evento para arrecadação de
recursos de campanha, sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral, pode levar à

Num. 44476839 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
desaprovação das contas, especialmente quando não for possível comprovar com
clareza as receitas obtidas e os gastos realizados.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 30, I, e 31, I, § 9º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Romaniow Junior, candidato eleito
suplente ao cargo de vereador do município de Pinhais no pleito de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44314417), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) as
irregularidades ensejadoras da desaprovação das contas consistiram na arrecadação de
recursos de fonte vedada e na realização de evento de arrecadação de fundos para sua
campanha, sem observância das formalidades legais; b) quanto à doação recebida de
fonte vedada, foi esclarecido que é proveniente da conta bancária de Sergio Aparecido
Estelai e não de pessoa jurídica; c) em relação à despesa de R$ 2.350,00, foi esclarecido
que tal gasto decorreu de evento de campanha promovido pelo candidato, conforme nota
fiscal anexada nos autos; d) as inconsistências foram devidamente esclarecidas e o valor
correspondente foi recolhido ao Tesouro Nacional, razão pela qual as contas devem ser
aprovadas, ainda que com ressalvas, considerando a boa-fé do prestador e a inexistência
de prejuízo na análise contábil. Dessa forma, requereu o conhecimento e provimento do
recurso, visando à reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas, ainda
que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte
recorrente são insuficientes para justificar as irregularidades apontadas, especialmente no
que diz respeito ao recebimento de recursos de fonte vedada e a realização de evento de
arrecadação de recursos sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral. Destacou, ainda,

Num. 44476839 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
que as impropriedades perfazem o valor de R$ 4.350,00, que corresponde a 11,42% da
movimentação financeira da campanha do prestador, o que enseja a desaprovação das
contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID
44364228).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais. A decisão
fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a) arrecadação de recursos de fonte
vedada - pessoa jurídica, e b) realização de evento de arrecadação de fundos para a
campanha, sem observância das formalidades legais.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das impropriedades apontadas
pela sentença, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
b.1) Do recebimento de recursos de fonte vedada
No parecer conclusivo (ID 44314376), constatou-se que, em 17/09/2024, o candidato
recebeu a doação no valor de R$ 2.000,00 da pessoa jurídica ESTELAI ARAUJO
COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, depositada em sua conta de
campanha destinada à movimentação de Outros Recursos (conta nº 59584 - agência
3915). Tal fato caracteriza o recebimento de recurso de fonte vedada, nos termos do
artigo 31, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de
publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;
(...)
§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de fontes vedadas
deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador, sendo vedada sua utilização

Num. 44476839 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
ou aplicação financeira.
Intimado para manifestação, o candidato aduziu que a doação questionada se concretizou
da conta da pessoa física de Sergio Aparecido Estelai - CPF 835 .188 .279-87 -, e não
pela conta da pessoa jurídica [...]. Sendo assim, inexiste irregularidade (ID 44314381).
Nada obstante a alegação do prestador, verifica-se, a partir do extrato bancário da conta
de campanha, que os recursos recebidos são originários de conta pertencente a pessoa
jurídica (ID 44314386), o que é expressamente vedado pela legislação eleitoral. Veja-se:
Da análise dos autos, observa-se que, após a emissão do parecer conclusivo, o prestador
de contas recolheu o montante ao Tesouro Nacional e, com base nisso, requereu a
reforma da sentença para o reconhecimento de sua boa-fé e a aprovação de suas contas,
ainda que com ressalvas (ID 44314401 - página 2).
No entanto, embora o candidato tenha procedido ao recolhimento voluntário do valor
recebido de fonte vedada, restou comprovada a efetiva utilização desses recursos em
benefício de sua campanha, configurando a irregularidade prevista no artigo 31, § 9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impede seu afastamento.
Dessa forma, no caso em exame, o recolhimento do valor oriundo de fonte vedada tem
como única consequência a dispensa da determinação de sua devolução ao Tesouro
Nacional, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.
A irregularidade apontada perfaz o valor de R$ 2.000,00, que corresponde a
aproximadamente 11,59% dos recursos movimentados na campanha (R$ 17.253,85 - ID
44314368), o que enseja a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
b.2) Da promoção de evento sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral
No parecer conclusivo (ID 44314376), apontou-se que, em 02/10/2024, o candidato
realizou despesa com refeições no valor de R$ 2.350,00, embora tenha sido declarada
apenas uma pessoa como prestadora de serviços à sua campanha eleitoral.
Intimado a se manifestar, o prestador informou que o montante de R$ 2.350,00 foi
destinado à realização de evento de campanha do candidato, abrangendo custos com
espaço, decoração e demais serviços essenciais à sua concretização (ID 44314381).
Em nota explicativa (44314382), alegou, ainda, que fez um evento para promover a
campanha eleitoral, o evento era por adesão onde cada pessoa que fosse pagaria R$
50,00 por ingresso adquirido. Conforme documentos anexos, para o evento foi feito uma
doação ao candidato no valor de R$ 2.000,00 referente a aquisição de 40 ingressos para
o evento, através da doação de Sergio Aparecido Estelai CPF: 835.188.279-87.

Num. 44476839 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
Para comprovar a realização do evento, o prestador juntou prints de mensagens contendo
o convite para o "Churrasco do Paulinho" (ID 44314383) e declaração da compra de 5
ingressos, no valor total de R$ 250,00 (ID 44314384).
Pois bem.
A propósito da realização de eventos para a arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral, a Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que:
Art. 30. Para a comercialização de bens e/ou serviços e/ou a promoção de eventos que
se destinem a arrecadar recursos para campanha eleitoral, o partido político ou a
candidata ou o candidato deve:
I - comunicar sua realização, formalmente e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis, à Justiça Eleitoral, que poderá determinar sua fiscalização;
II - manter à disposição da Justiça Eleitoral a documentação necessária à comprovação
de sua realização e de seus custos, despesas e receita obtida.
§ 1º Os valores arrecadados constituem doação e devem observar todas as regras para
o recebimento de doação.
§ 2º Para a fiscalização de eventos prevista no inciso I deste artigo, a Justiça Eleitoral
poderá nomear, entre suas servidoras ou seus servidores, fiscais ad hoc, devidamente
credenciadas(os).
§ 3º As despesas e as receitas relativas à realização do evento devem ser comprovadas
por documentação idônea.
§ 4º Os comprovantes relacionados ao recebimento de recursos dispostos neste artigo
deverão conter referência que o valor recebido caracteriza doação eleitoral, com menção
ao limite legal de doação, advertência de que a doação acima de tal limite poderá gerar a
aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso e de que devem ser
observadas as vedações da lei eleitoral.
Como se vê, os candidatos devem comunicar formalmente a realização de eventos à
Justiça Eleitoral, com antecedência mínima de 5 dias úteis, que poderá determinar sua
fiscalização, devendo, ainda, o prestador de contas manter a documentação necessária à
comprovação de sua realização e de custos, despesas e receitas obtidas.
No entanto, o prestador não comunicou a realização do evento à Justiça Eleitoral, com a
antecedência mínima de 5 dias úteis, o que prejudicou a sua fiscalização.
Ademais, os documentos apresentados pelo prestador não comprovam que a despesa
para a realização do evento foi custeada com a venda dos ingressos, pois não restou
demonstrada qualquer relação da doação feita pela pessoa jurídica Estelai Araújo
Comércio de Produtos Automotivos LTDA, no valor de R$ 2.000,00, no dia 17/9/2024,
com o referido evento, tampouco foram juntados comprovantes bancários das compras de
ingressos no valor de R$ 350,00.

Num. 44476839 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523474237800000043420055
Número do documento: 25042523474237800000043420055
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:45:13
Observa-se, ainda, que não é possível aferir o valor efetivamente despendido e auferido
com o evento, uma vez que, como mencionado, a Justiça Eleitoral não foi devidamente
comunicada sobre a sua realização, o que inviabilizou a fiscalização.
Desse modo, ainda que o candidato tenha recolhido o valor de R$ 2.350,00 ao Tesouro
Nacional (ID 44314401 - página 1), a irregularidade persiste e justifica a desaprovação
das contas, pois não é possível verificar com precisão as receitas obtidas e as despesas
realizadas, comprometendo a integridade e a transparência das contas.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Paulo Romaniow Junior, para manter a sentença que julgou desaprovadas
suas contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600407-82.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PAULO
ROMANIOW JUNIOR VEREADOR, PAULO ROMANIOW JUNIOR - Advogados dos RECORRENTES:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025